Tribunal: TJES
Processo: 5010256-56.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010256-56.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: PEDRO DAMBROZ e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007024-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
PEDRO DAMBROZ
,
TATIANI DAMBROZ
,
GUSTAVO CORREIA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que os autores, segundo e terceiros requerentes, sustentam que residem no imóvel do primeiro requerente e verificaram que em Julho de 2022 receberam a conta de energia em nome de titular diverso estranho a lide e tal fato se seguiu pelos meses subsequentes quando em 27.08.2022 o relógio foi retirado sob a alegação de que se tratava de demanda judicial.

Em sede de contestação a requerida aduz
preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, alega culpa exclusiva de terceiro.

A sentença (ID 4762126) julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para:

a) RATIFICAR, em parte,

a decisão de ID n°18170665, revogando-a apenas no que se refere à necessidade de novo número de instalação.

b) CONDENAR, a requerida, a pagar indenização por danos morais ao primeiro requerente, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e à segunda e terceiro requerentes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada, valores esses a serem corrigidos a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4762128) sustentando ilegitimidade ativa e no mérito alega ausência de responsabilidade considerando que foi realizada alteração de titularidade para o nome de JULIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE CAMPOS e que esta solicitou o desligamento, pugnando pelo indeferimento dos danos morais e subsidiariamente pela sua minoração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, entendo que o presente recurso merece prosperar em parte.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Todavia, da análise do conjunto probatório, verifico que o recorrente alega ilegitimidade ativa dos requerentes TATIANI DAMBROZ e GUSTAVO CORREA ROSA.

Do compulsar dos autos verifico que assiste razão ao recorrente quando a ilegitimidade ativa dos requerentes.

Conforme ID 4762092 e 4762094 o titular da instalação é o requerente Pedro Dambroz, ao passo que os requerentes Tatiani e Gustavo alegam que são os residentes do domicílio onde está a instalação objeto dos autos. Todavia não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar tais alegações. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que os autores Tatiane e Gustavo residem no imóvel e que são os responsáveis financeiros pelo mesmo, sendo a comprovação da titularidade única e exclusivamente do autor Pedro Dambroz.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dispõe o artigo 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. [...] Aquele que não figura como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária de serviço público não detém legitimidade para pleitear em juízo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à referida UC.[...] (N.U 1013695-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

(TJ-MT - AC: 10085784820208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Quanto à alegação de ausência de responsabilidade verifico que tal tese não merece prosperar, considerando que nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, considerando que a recorrente não comprova que o titular da instalação, ora autor, Pedro Dambroz, solicitou a troca de titularidade.

Por fim, verifico que os danos morais são devidos em decorrência da suspensão injustificada da energia, e que os danos morais foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para
reformar parcialmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a
TATIANI DAMBROZ
e
GUSTAVO CORREIA ROSA

, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)